Tribunal: STF
Processo: Rcl 38974
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Portaria Conjunta da Presidência n. 930/20), sob a alegação de descumprimento da decisão proferida no âmbito da Medida Cautelar na ADI 6.299/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, em 22 de janeiro de 2020.
    Consta dos autos que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a pretexto de regulamentar a Lei n. 13.964/19, por meio da Portaria Conjunta da Presidência n. 930/20, teria descumprido a decisão do Vice-Presidente desta CORTE, Min. LUIZ FUX (Medida Cautelar na ADI 6.299/DF, em 22 de janeiro de 2020), que suspendeu a obrigatoriedade de relaxamento da prisão em flagrante, considerada ilegal, quando não cumprido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, logo após a referida prisão.
    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que a Portaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais permite ao juiz, de ofício, logo após receber os autos da prisão em flagrante, convertê-la em preventiva, se não for caso de relaxamento da prisão ou de liberdade provisória, ainda que sem a presença das partes na audiência de custódia, bem como possibilita a realização de videoconferência, em contradição à Resolução do CNJ n. 213/15. 
    Desse modo, o reclamante requer a concessão da liminar para "suspender a portaria impugnada, até decisão de mérito, comunicando todos os juízes mineiros.". No mérito, requer o provimento da Reclamação para "cassar a Portaria n. 930/2020 do TJMG, que legislou em matéria processual penal de competência privativa da União 22, I, da CF/88 (art. 160, III, do Regimento Interno do STF) – 'error in procedendo' (ou determinar outra medida adequada à preservação de sua competência ou garantia de sua decisão), determinando ao Presidente do STF o imediato cumprimento do r. acórdão da decisão da Medida Cautelar (ADI 6299/20), bem como o cumprimento da Lei Federal 13.964/19.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é a decisão firmada no âmbito da medida cautelar na ADI 6.299/DF, pelo Min. LUIZ FUX, que suspendeu a eficácia do §4º, do art. 310, do Código de Processo Penal, cujo teor da decisão reclamada trago a ementa no ponto que interessa:
    [...]
    (e) Artigo 310, §4º, Código de Processo Penal (ilegalidade da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas):
    (e1) A ilegalidade da prisão como consequência jurídica para a não realização da ausência de custódia no prazo de 24 horas fere a razoabilidade, uma vez que desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte. A categoria aberta 'motivação idônea', que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura para aplicação do dispositivo;
    (e2) medida cautelar concedida, para suspensão da eficácia do artigo 310, §4º, do Código de Processo Penal (Inconstitucionalidade material).
    4. Medidas cautelares concedidas para suspender sine die a eficácia:
    (...)
    (d) Da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4º, do Código de Processo Penal);
    [...]
    Já a norma do art. 310, §4º, do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n. 13.964/19, que teve a sua eficácia suspensa em caráter cautelar, assim determina:
    §4º. Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.
    No caso em tela, o reclamante alega que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio da Portaria Conjunta da Presidência n. 930/20, possibilitou ao magistrado local, logo após receber os autos da prisão em flagrante, convertê-la em preventiva, se não for caso de relaxamento ou de liberdade provisória, sem a presença das partes na audiência de custódia, bem como estabeleceu a possibilidade de realização dessa mesma audiência por intermédio de transmissão por videoconferência, em desacordo com a Resolução do CNJ n. 213/15. 
    O teor do ato impugnado, a Portaria Conjunta da Presidência n. 930/20, assim prevê: 
    O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS e o CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, o SUPERVISOR DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – GMF e a COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA NOVOS RUMOS, no uso de suas atribuições:
    CONSIDERANDO o disposto nos incisos LXI e LXVI do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil;
    CONSIDERANDO que o art. 306 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que 'a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
    CONSIDERANDO a nova redação conferida aos arts. 287 e 310 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal -CPP, pela Lei federal nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que 'Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal';
    CONSIDERANDO as razões do veto presidencial à redação do §1º do art. 3º-B, proposta pela Lei federal nº 13.964, de 2019, no sentido de que a 'propositura legislativa, ao suprimir a possibilidade da realização da audiência por videoconferência, gera insegurança jurídica ao ser incongruente com outros dispositivos do mesmo código, a exemplo dos arts. 185 e 222 do Código de Processo Penal, os quais permitem a adoção do sistema de videoconferência em atos processuais de procedimentos e ações penais';
    CONSIDERANDO as demandas necessárias para a adequação, no âmbito do Poder Judiciário Mineiro, das medidas decorrentes da entrada em vigor da Lei federal nº 13.964, de 2019;
    CONSIDERANDO o que constou no processo do Sistema Eletrônico de Informações – SEI nº 0010380-50.2020.8.13.0000;
    RESOLVEM:
    Art. 1º. No prazo de 24 horas após a lavratura e o recebimento dos autos da comunicação de prisão, o juiz deverá verificar sua legalidade, com eventual relaxamento da prisão, bem como a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou medida alternativa à prisão.
    §1º. Relaxado o flagrante ou concedida liberdade provisória ou medida alternativa à prisão ao custodiado, a decisão deverá ser comunicada à autoridade competente para cumprimento do alvará de soltura e/ou implementação de eventuais medidas substitutivas.
    §2º. Mantida a prisão, independentemente de qualquer comunicação à autoridade de polícia ou penitenciária, o juiz realizará audiência de custódia, nas 24 horas seguintes à comunicação do flagrante, durante o horário de expediente. 
    §3º. Durante o plantão, a audiência de custódia deverá ser realizada no fórum de juiz competente, entre as 12 e as 18 horas, ou em lugar e horário por ele determinado.
    Art. 2º. Efetuada a prisão cautelar ou condenatória, deverá a autoridade que a admitir comunicar o fato ao juízo que a ordenou, em até 24 horas, para averiguar a necessidade da manutenção da custódia, sua revogação ou seu relaxamento.
    §1º. Relaxada ou revogada a prisão, a decisão será comunicada à autoridade competente para cumprimento de alvará de soltura e implementação de eventuais medidas substitutivas.
    §2º. Mantida a prisão, independentemente de qualquer comunicação à autoridade de polícia ou penitenciária, o juiz realizará audiência de custódia nas 24 horas seguintes à comunicação do flagrante, no horário de expediente.
    §3º. Durante o plantão, a audiência de custódia deverá ser realizada no fórum do juiz competente, entre as 12 e as 18 horas, ou em lugar e horário por ele determinado.
    §4º. O juiz plantonista, na impossibilidade de ter acesso aos autos do processo que resultou na prisão, determinará à autoridade custodiante que, no primeiro dia útil subsequente, apresente o preso ao juízo competente, para realização da audiência de custódia.
    §5º. A secretaria do juízo deverá comunicar o horário de início da audiência de custódia ao Ministério Público e ao Defensor do réu. 
    §6º. A secretaria plantonista informará o Promotor de Justiça e o Defensor do réu sobre a apresentação do preso, a fim de dar início à audiência.
    §7º. O Gerente de Secretaria de plantão deverá certificar nos autos as comunicações necessárias e eventuais ausências dos representantes referidos nos §§5º e 6º deste artigo.
    Art. 4º. A escala de plantão será encaminhada anualmente, pela Chefia de Gabinete da Presidência, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, bem como à Chefia de Polícia Civil, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública-Geral e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais – OAB/MG.
    Parágrafo único. A Chefia de Gabinete da Presidência deverá comunicar imediatamente o Centro de Segurança Institucional – CESI, do TJMG, quanto aos plantões e os termos desta Portaria Conjunta, para fins de definição das necessárias estratégicas de segurança, bem como as instituições referidas no 'caput' deste artigo, para as providências que entenderem necessárias ao cumprimento do disposto nos arts. 287 e 310 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, do Código de Processo Penal - CPP.
    Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
    Art. 6º. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data da publicação.
    Belo Horizonte, de 24 de janeiro de 2020.
    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou a decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.299/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que somente ocorreria se fosse dada eficácia ao §4º, do art. 310, do Código de Processo Penal. 
    A decisão do Min. LUIZ FUX restringiu-se unicamente a suspender o referido dispositivo legal que possibilitava o relaxamento da prisão em flagrante, considerado ilegal, quando não realizada a audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, logo após a prisão cautelar, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.
    No caso concreto, contudo, a Portaria Conjunta da Presidência n. 930/20, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, buscou unicamente regulamentar o procedimento interno a ser adotado pelos juízes locais, desde o momento em que recebessem os autos da prisão em flagrante até à realização da audiência de custódia, não se constando afronta à decisão cautelar desta SUPREMA CORTE, objeto desta Reclamação.
    Não há qualquer determinação no ato administrativo normativo, editado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que condicione o imediato relaxamento da prisão em flagrante pela não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, depois de efetuada a aludida prisão, como determinava o §4º, do art. 310, do Código de Processo Penal, cujos efeitos foram suspensos pela decisão do Relator, Min. LUIZ FUX, na medida cautelar proferida na ADI 6.299/DF. 
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente